Tribunal: TRE-PR
Processo: 0604082-06.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Inteiro teor:
28/11/2022
Número: 0604082-06.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 09/11/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual, - ELEIÇÕES 2022, Inadimplente, MARCIO PEREIRA
DOS SANTOS e Partido Liberal - PL
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARCIO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)
ELEICAO 2022 MARCIO PEREIRA DOS SANTOS
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43447100
25/11/2022
17:28
Acórdão
Acórdão

Num. 43447100 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/11/2022 17:27:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112517274991700000042411676
Número do documento: 22112517274991700000042411676
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/11/2022 09:49:59
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.555
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0604082-06.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MARCIO PEREIRA DOS SANTOS DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: MARCIO PEREIRA DOS SANTOS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
2022.
CANDIDATO
DEPUTADO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO DE CONTAS. ARTIGO
49, § 5º, IV DA RESOLUÇÃO TSE
23.607/2019.
OMISSÃO
NA
APRESENTAÇÃO DAS CONTAS. CONTAS
JULGADAS NÃO PRESTADAS. ARTIGO
74,
IV,
“a”
DA
RESOLUÇÃO
TSE
23.607/2019.
1. São consideradas não prestadas as contas
quando não apresentadas no prazo de 03
(três) dias a contar da citação específica para
tanto. Artigos 49, § 5ª, IV e 77, IV, “a” da
Resolução-TSE nº 23.607/2019.
2. A decisão que julga as contas não prestadas
acarretará ao candidato o impedimento de
obter a certidão de quitação eleitoral até o
final da legislatura, persistindo os efeitos da
restrição após esse período até a efetiva
apresentação das contas (artigo 80, I, da
Resolução-TSE nº 23.607/2019).

Num. 43447100 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/11/2022 17:27:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112517274991700000042411676
Número do documento: 22112517274991700000042411676
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/11/2022 09:49:59
3. Contas julgadas não prestadas.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.
Curitiba, 23/11/2022
RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK
RELATÓRIO
Trata-se do processo de prestação de contas de MARCIO PEREIRA DOS SANTOS candidato ao cargo de
Deputado Estadual pelo Partido Liberal - PL, nas Eleições Gerais de 2022.
Ante a não apresentação das contas, os autos foram encaminhados à Coordenadoria de Prestação de Contas
Eleitorais e Partidárias, que emitiu informação no ID 43391987, com a juntada, pelo sistema, dos seguintes
documentos e informações relativas ao recebimento de recursos financeiros e estimáveis:
- Extratos bancários eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral;
- Recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha;
- Recursos recebidos de fonte vedada;
- Recursos recebidos do Fundo Partidário;
- Recursos recebidos de origem não identificada.
Esclareceu que “as informações juntadas são preliminares, com base na prestação de contas parcial e nos
relatórios financeiros encaminhados, disponíveis nos sistemas da Justiça Eleitoral, não abrangendo a
análise da regularidade da movimentação de campanha, cujo resultado poderá impactar nas informações
apresentadas”. Ademais, sugeriu a citação do candidato sob pena de julgar como não prestadas as contas
Nos termos do art. 49, § 5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, o candidato foi devidamente initmado a se
manifestar, porém quedou-se inerte. (ID 43393732 e 43404528).
Encaminhados os autos à Procuradoria Regional Eleitoral, sobreveio parecer (ID 43416084), que
considerando a omissão das contas finais e verificando a ausência de manifestação do candidato,
manifestou-se pelo julgamento das contas como não prestadas, nos termos do art. 74, IV, da Res. TSE n°
23.607/2019.
É o relatório.
VOTO
O candidato MARCIO PEREIRA DOS SANTOS concorreu ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido
Liberal - PL, nas Eleições Gerais de 2022, não tendo sido eleito eleito.
O candidato não apresentou sua prestação de contas, deixando de cumprir a obrigação que lhe é imposta
pelo § 2º do art. 28 e inc. III do art. 29, ambos da Lei nº 9.504/97, de seguinte teor:
Art. 28. A prestação de contas será feita:
(...)

Num. 43447100 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/11/2022 17:27:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112517274991700000042411676
Número do documento: 22112517274991700000042411676
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/11/2022 09:49:59
§ 2º As prestações de contas dos candidatos às eleições proporcionais feitas pelo
próprio candidato.
(...)
Art. 29. Ao receber as prestações de contas e demais informações dos candidatos às
eleições majoritárias e dos candidatos às eleições proporcionais que optarem por prestar
contas por seu intermédio, os comitês deverão:
(...)
III – encaminhar à Justiça Eleitoral, até o trigésimo dia posterior à realização das
eleições, o conjunto das prestações de contas dos candidatos e do próprio comitê,
na forma do artigo anterior, ressalvada a hipótese do inciso seguinte.
(grifos nossos)
Verificada a omissão do candidato, foi providenciada sua intimação para apresentar suas contas no prazo 3
(três) dias, em observância ao procedimento estabelecido no art. 49, § 5º da Resolução-TSE nº 23.607.2019,
que regulamenta a matéria, e assim dispõe:
Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todas as candidatas ou de todos os
candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas, via SPCE, à Justiça Eleitoral até
o 30º dia posterior à realização das eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29, III)
(...)
§ 5º Findos os prazos fixados neste artigo sem que as contas tenham sido prestadas,
observar-se-ão os seguintes procedimentos:
I - a identificação dos omissos será feita em até 3 (três) dias do prazo para prestar contas;
II - mediante integração entre o SPCE e o PJe, com a autuação da informação na classe
processual de Prestação de Contas, caso tenha havido omissão na prestação de contas
parcial, ou a juntada na respectiva prestação de contas parcial já autuada.
III - a unidade técnica, nos tribunais, e a(o) chefe de cartório, nas zonas eleitorais,
instruirão os autos com os extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, com as
informações relativas ao recebimento de recursos do Fundo Partidário, do Fundo
Especial de Financiamento de Campanhas, de fonte vedada e/ou de origem não
identificada e com os demais dados disponíveis;
IV - A candidata ou o candidato com prestação de contas parcial já autuada será intimada(o) pelo mural
eletrônico, até a diplomação das eleitas ou dos eleitos e, após, pelo Diário da Justiça Eleitoral Eletrônico,
para, no prazo de 3 (três) dias, prestar as contas finais; a omissa ou o omisso será citada(o) para prestar as
contas no prazo de 3 (três) dias, devendo observar os procedimentos previstos nos arts. 98 e seguintes desta
Resolução;
(...)
Conforme se observa no ID 43393732 e certidão ID 43404528, o candidato foi devidamente initmdo para

Num. 43447100 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/11/2022 17:27:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112517274991700000042411676
Número do documento: 22112517274991700000042411676
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/11/2022 09:49:59
apresentar suas contas de campanha e deixou de manifestar-se no prazo legal. Portanto, apenas por este fato,
já estaria sujeito à pena de revelia.
A princípio cumpre esclarecer que a Lei nº 12.037/2009, acrescentou o § 6º ao art. 37 da Lei n. 9.096/95
para atribuir natureza jurisdicional à prestação de contas examinada pela Justiça Eleitoral.
Por conseguinte, os processos de prestação de contas devem se submeter a todas as formalidades vinculadas
aos processos judiciais eleitorais. Este entendimento encontra-se sedimentado nas decisões do Tribunal
Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DEPUTADO ESTADUAL. DOCUMENTOS APRESENTADOS APÓS O JULGAMENTO DAS
CONTAS. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. A jurisprudência do TSE é firme em que, julgadas as contas, com oportunidade prévia para saneamento
das irregularidades, não se admite, em regra, a juntada de novos documentos.
2. A partir da edição da Lei nº 12.034/2009, o processo de prestação de contas
passou a ter caráter jurisdicional. Não praticado o ato no momento processual
próprio, ocorre a preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas.
3. Não há exigência de notificação pessoal nos processos de prestação de contas. Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido.
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 188432, Acórdão de 03/05/2016, Relator(a) Min.
GILMAR FERREIRA MENDES, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 105, Data
02/06/2016, Página 64) (grifou-se)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI
Nº 12.034/2009. CARÁTER JURISDICIONAL DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CAPACIDADE POSTULATÓRIA. AUSÊNCIA. ARTIGO 13 DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Lei nº 12.034, de 29.9.2009, ao prever, nos §§ 5º, 6º e 7º do artigo 30 da Lei nº
9.504/97, a possibilidade de interposição de recurso nos processos de prestação de
contas, conferiu caráter jurisdicional a esses processos, antes de índole
eminentemente administrativa.
2. Disso resulta que, a partir da entrada em vigor do citado diploma, o exame das
contas de campanha se sujeita à observância de todas as formalidades inerentes
aos processos judiciais.
3. O recurso eleitoral foi interposto pelo próprio Agravante, que não demonstrou capacidade postulatória.
Nos termos do art. 4º da Lei n° 8.906/94, são nulos os atos privativos de advogado praticados por pessoa não
inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil.
4. Não há falar em violação ao artigo 13 do Código de Processo Civil, pois não se deve confundir
capacidade postulatória irregular, vício sanável e passível de correção na instância ordinária, com a falta de
capacidade postulatória, de natureza insanável e que não admite regularização.
5. Agravo regimental desprovido.

Num. 43447100 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/11/2022 17:27:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112517274991700000042411676
Número do documento: 22112517274991700000042411676
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/11/2022 09:49:59
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 50947, Acórdão de 15/05/2014, Relator(a) Min.
LAURITA HILÁRIO VAZ, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 107, Data 10/6/2014,
Página 39) (grifou-se)
Assim, tendo sido regularmente initmado para integrar a relação processual e tendo deixado de se
manifestar, é de se aplicar ao candidato a regra do art. 344 do Código de Processo Civil que estabelece a
revelia, presumindo-se como não prestadas as contas.
No caso da Prestação de Contas, a própria lei prevê a consequência da revelia, qual seja, o julgamento das
contas como não prestadas, é o que estabelece o inciso IV do art. 30 da Lei nº 9.504/97:

Art. 30 – A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas de campanha,
decidindo:
(...)
IV – pela não prestação, quando não apresentadas as contas após notificação emitida
pela Justiça Eleitoral, na qual constará a obrigação expressa de prestar as suas contas,
no prazo de setenta e duas horas.
Também a Resolução de regência, em seu art. 74, assim dispõe:
Art. 74. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 73
desta Resolução, a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art.
30, caput):
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes
comprometam a regularidade;
III - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam sua regularidade;
IV - pela não prestação, quando, observado o disposto no § 2º:
a) depois de citada(o), na forma do inciso IV do § 5º do art. 49, a candidata ou o
candidato ou o órgão partidário e as(os) responsáveis permanecerem omissas(os)
ou as suas justificativas não forem aceitas.
(grifos nossos)

Neste sentido, inclusive, o entendimento desta E. Corte:
EMENTA - ELEIÇÕES 2016 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - CANDIDATO - CONTAS JULGADAS
NÃO PRESTADAS - APRESENTAÇÃO DAS CONTAS FORA DO PRAZO DE 72 (SETENTA E DUAS)
HORAS PREVISTO NO ARTIGO 45, §4º, IV, DA RESOLUÇÃO TSE 23.463 - PRAZO
IMPRORROGÁVEL PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECURSO
DESPROVIDO.
1. A não apresentação das contas no prazo de 72 (setenta e duas) horas após a

Num. 43447100 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/11/2022 17:27:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112517274991700000042411676
Número do documento: 22112517274991700000042411676
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/11/2022 09:49:59
intimação a que alude o artigo 45, §4º, IV, da Resolução TSE n° 23.463, implica no
julgamento das contas como não prestadas, nos termos do inciso VI da referida
norma.
2. Recurso desprovido.
(RECURSO ELEITORAL nº 29652, Acórdão de , Relator(a) Des. Nicolau Konkel
Júnior_1, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 03/05/2017)
(grifos nossos)

Assunto igualmente pacificado pelo Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO. CARGO.
VEREADOR. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL. CONTAS DE
CAMPANHA JULGADAS NÃO PRESTADAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 11, §
7º, DA LEI Nº 9.504/97. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 42 E Nº 51 DESTA
CORTE. DECISÃO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE
CONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ ELEITORAL. DIREITO À
AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO GARANTIDOS. SÚMULA Nº 45
DO TSE. DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
DESPROVIMENTO.
1. A existência de causa de inelegibilidade ou ausência de condição de elegibilidade
podem e devem ser examinadas de ofício pelo juiz eleitoral, razão pela qual não há falar
em decisão extra petita ao argumento de que a impugnação ao registro não teria tratado
da aludida quaestio, máxime porque restaram garantidos, in casu, os direitos
constitucionais à ampla defesa e ao contraditório. Súmula nº 45 desta Corte Superior.
2. Este Tribunal Eleitoral já firmou orientação no sentido de que o candidato tem
o dever de prestar contas, consoante estabelece o art. 28 da Lei nº 9.504/97, sendo
que seu descumprimento implicará o reconhecimento da ausência de quitação
eleitoral, ex vi do art. 11, § 7º, da Lei nº 9.504/97. (Precedentes: RMS nº 4309-
47/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15.9.2016; AgR-AI nº 186-73/SP, Rel.
Min. Luciana Lóssio, DJe de 28.4.2016; AgR-REspe nº 2245-59/RJ, Rel. Min.
Maria Thereza, PSESS de 2.10.2014; AgR-REspe nº 120-18/BA, Rel.Min. Nancy
Andrighi, PSESS de 20.11.2012).
3. O mero ajuizamento de ação anulatória referente às contas da campanha de 2014
não possui o condão de afastar os efeitos do pronunciamento judicial que decretou
como não prestadas as contas do Agravante.
4. A teor da Súmula nº 51 do TSE, o processo de registro de candidatura não é o meio adequado para
discutir o acerto ou desacerto da decisão proferida em processo de prestação de contas.
5. A simples reiteração de argumentos já analisados na decisão agravada e o reforço de alguns pontos, sem
que haja no agravo regimental qualquer elemento novo apto a infirmá-la, atraem a incidência do Enunciado
da Súmula nº 182 do STJ.

Num. 43447100 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/11/2022 17:27:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112517274991700000042411676
Número do documento: 22112517274991700000042411676
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/11/2022 09:49:59
6. Agravo regimental desprovido.
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 9430, Acórdão de 21/02/2017, Relator(a) Min. LUIZ
FUX, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Volume -, Tomo 69, Data 06/04/2017, Página 92/93).
(grifou-se)
Registre-se ainda, que nos termos do disposto no art. 346, do CPC, os prazos contra o revel que não tenha
patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial.
Por fim, a decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarretará ao candidato o impedimento
de obter certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse
período até a efetiva apresentação de contas (art. 80, inc. I da Resolução 23.607/2019).
Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
I - à candidata ou ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral
até o fim da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a
efetiva apresentação das contas.
Este efeito inclusive é objeto de Súmula do Tribunal Superior Eleitoral:
Súmula -TSE nº 42
A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter a
certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo
esses efeitos, após esse período, até a efetiva apresentação das contas.
Publicada no DJE de 24, 27 e 28.6.2016.
Assim, é medida que se impõe a decisão pela não prestação das contas, nos termos do art. 30, inciso IV, da
Lei nº 9.504/97, acarretando ao candidato os efeitos previstos no art. 80, I, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, vota-se no sentido de que esta Corte julgue como não prestadas as contas do candidato
MARCIO PEREIRA DOS SANTOS, relativas às Eleições de 2022, nos termos do art. 30, inciso IV, da Lei
nº 9.504/97.
DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR
EXTRATO DA ATA

Num. 43447100 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/11/2022 17:27:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112517274991700000042411676
Número do documento: 22112517274991700000042411676
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/11/2022 09:49:59
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0604082-06.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022 MARCIO
PEREIRA DOS SANTOS DEPUTADO ESTADUAL - REQUERENTE: MARCIO PEREIRA DOS
SANTOS.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 23.11.2022.